Tribunal: TJMT
Processo: 1023437-41.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023437-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), VANILDA GENTIL CARVALHO - CPF: 878.776.781-34 (PACIENTE), Juizo da 8 vara criminal de Cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. - CNPJ: 58.731.662/0217-04 (VÍTIMA), AMERICANAS S.A. - CNPJ: 00.776.574/0768-02 (VÍTIMA), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0401-13 (VÍTIMA), JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.
FALTA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR
(ART. 312 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT

–
2
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– FALTA DE HIGIENIZAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - INOCORRÊNCIA – MERAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS - MEDIDAS DE SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS INTENSIFICADOS EM FACE DA CONTAMINAÇÃO PELA COVID/19 -
3
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
ENUNCIADO N
º. 43 TCCR/TJMT
4.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito de Furto em estabelecimentos comerciais localizados no Shopping “
Estação
”. No caso, há risco
concreto de reiteração delitiva,
a exemplo das ações penais a que a paciente responde, envolvendo crimes de Roubo
, Furto e Tráfico de drogas, aliado ao fato, que ainda ostenta condenação definitiva (a exemplo do
PEP nº. 2000657-61.2021.8.11.0042) pelo
delito de Furto,
o que
revela a periculosidade da paciente em meio social.
Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT.

2.
Inexiste ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, demonstrada com base em meras alegações do impetrante de que o estabelecimento prisional não apresenta as mínimas condições de higiene, roupas e medicamentos,

pois cediço que a situação da pandemia vivenciada devido à contaminação pela COVID/19, exigiu por meio da Recomendação nº. 62 do CNJ, que tais estabelecimentos adotassem medidas

necessárias à prevenção contra o vírus nos estabelecimentos penais, incluindo, higienização adequada e atendimento médico de acordo com o quadro de saúde de cada preso.

3.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis da paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a sua custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.

Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de reiteração delitiva da paciente; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vanilda Gentil Carvalho,

em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do
Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT,
porque
converteu a prisão em flagrante
da paciente,
em prisão preventiva
durante a realização de
Audiência de Custódia
.

Aduz o impetrante, que a paciente foi
presa em flagrante
em
15.12.2021
, pela suposta autoria do crime de
Furto
(art. 155 do CP).

Em linhas gerais,
almeja-se
revogar a prisão
diante da:
1.
falta de pressupostos e requisitos autorizadores do art. 312 do CPP;
2.
ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que a paciente estaria presa na carceragem do Fórum da Comarca de Cuiabá, há 10 dias sem as condições mínimas de higiene,
roupas e remédios que faz uso,
3.
A paciente desfruta de condições subjetivas favoráveis o que afasta a necessidade da prisão
e por fim,
4.
são suficientes as medidas cautelares alternativas para a garantia do pressuposto da prisão.

Desta forma, o impetrante pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogada a prisão cautelar
ou,
subsidiariamente
, que fossem impostas medidas cautelares mais brandas,
in casu,
tornozeleira eletrônica
.

No
mérito
, visou à confirmação da ordem pleiteada
(ID
113999955
).

Foram anexados documentos (ID
113999956)
.

A liminar foi
indeferida
durante o plantão judiciário pelo
Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho
(ID
114007471).

As informações judiciais estão nos autos

(ID 115118498
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
115547450
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Habeas Corpus – Furto (artigo 155, caput, do Código Penal) – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretendida revogação da prisão cautelar ante a ausência de fundamentação idônea para decretação da constrição cautelar – Inadmissibilidade – Decisão que decretou o acautelamento devidamente fundamentada – Prisão decretada a bem da ordem pública – Reiteração delitiva – Constrição cautelar necessária para interromper a contumácia criminosa da paciente.
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022